Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ÍNDICE ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PROCESSUAL (ART. 523, § 1o, CPC). INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO HABILITADO. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PROVENIENTE DA MULTA PROCESSUAL. ART. 83, VII, LEI 11.105/05. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável, em sede de impugnação a crédito habilitado em processo de falência, a alteração do índice aplicado aos encargos moratórios fixado em sentença transitada em julgada. A adequação do índice aplicado à correção monetária e aos juros de mora, em que pese constituam matérias previstas no § 1o do art. 322 do CPC, não escapam à eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC.
2. A multa processual decorrente da ausência de pagamento voluntário do montante executado em cumprimento de sentença dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC) deve ser computada no valor do crédito habilitado em no processo de falência, não tendo eventual dificuldade financeira do devedor o condão de afastá-la.
3. A multa processual prevista no art. 523, § 1o, do CPC não se subsome a nenhum dos créditos descritos no art. 83, VII, da Lei 11.105/05. A bem da verdade, referida penalidade, no caso concreto, enquadre-se, por exclusão, dentro dos créditos quirografários, porquanto, além de seu fato gerador ser anterior à decretação de falência, não se submete a qualquer garantia real ou privilégio disposto na Lei 11.105/05.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.